Tribunal: TJSP
Processo: 2152401-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Representação comercial / corretagem de seguros. Decisão que ao sanear o feito, reconheceu prescrição quinquenal de parte da pretensão da parte autora, referente ao crédito anterior a 09.02.2010, por força do artigo 219, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Inconformismo da ré, que pugna pelo reconhecimento da prescrição sobre a integralidade da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Representação comercial / corretagem de seguros. Decisão que ao sanear o feito, reconheceu prescrição quinquenal de parte da pretensão da parte autora, referente ao crédito anterior a 09.02.2010, por força do artigo 219, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Inconformismo da ré, que pugna pelo reconhecimento da prescrição sobre a integralidade da pretensão da parte autora. Não acolhimento. Demanda na qual se busca indenização por rescisão do contrato entre as partes e recebimento de diferenças a título de corretagem. Ainda que se entenda que a relação existente entre as partes seja de corretagem de seguros, não de representação comercial, de qualquer modo o prazo prescricional da pretensão de recebimento de valores a título de comissão de corretagem seria quinquenal. Precedentes. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3o, V do CC. Citação na reclamação trabalhista que interrompeu o prazo prescricional, com reinício de sua fluência com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença de improcedência., ainda que os polos processuais da ação trabalhista não correspondam exatamente ao da ação originária do presente recurso (reclamação ajuizada pela pessoa física do sócio representante da pessoa jurídica autora da ação perante à Justiça Comum, ante a coincidência de objetos (causas de pedir). Decisão mantida. Recurso não provido